Tribunal: TJSP
Processo: 2083339-17.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de erros materiais, omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado. Recurso com intuito infringente, com objetivo de rediscutir a causa já decidida. Embargos de declaração rejeitados.